Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. eRIDF. PAGAMENTO PRÉVIO. DISPENSADO. GRATUIDADE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD e ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada a mais de três anos, sendo devida a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
3. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independente do esgotamento das buscas. Precedentes.
4. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
4.1. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país, sendo necessária sua utilização para localização de bens da parte executada.
5. Cabível a utilização do sistema eRIDF, entretanto, sua utilização depende de recolhimento dos emolumentos da consulta aos cartórios, exceto nos cosos em que a parte requerente foi beneficiária da justiça gratuita, como ocorre nos autos.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.